Tribunal: TJDFT
Processo: 0721101-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA da decisão que, nos autos da ação cominatória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo n.o 0718365-23.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante/autora. Em suas razões recursais, a agravante/autora, em síntese, sustenta preencher os requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao fim, requer o recebimento do recurso e seu efeito ativo e, no mérito, o seu conhecimento e provimento. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pela agravante/autora revela a existência de probabilidade do direito invocado, visto que demonstra estar atualmente desempregada. No mais, o prosseguimento do feito na origem pode acarretar dano irreparável à agravante/autora, com o indeferimento da inicial, diante da sua potencial ausência de suporte financeiro para arcar com as custas processuais. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de afastar sua condição de hipossuficiência financeira, evidencia-se a ausência de condições da agravante/autora em arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o que entendo ser suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para conceder à agravante/autora os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora